Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719738-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA GONCALVES RODRIGUES AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Gonçalves Rodrigues contra decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e materiais, na qual o d. juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de que a requerida seja compelida a restituir os gastos suportados (R$ 7.289,00) e os custos com nova cirurgia (R$ 25.073,10), em razão de defeito na fabricação da prótese produzida pela requerida (ID 65665900 – autos de origem). Em suas razões, sustenta que se submeteu, em 15/03/2013, a um procedimento cirúrgico de implantação de prótese de silicone nos seios, sendo que, em dezembro de 2019, foi detectado quadro gravíssimo de grande volume de seroma na mama direita. Aduz ter tomado conhecimento de que o modelo de prótese “Natrelle Inspira TSC”, fabricado e comercializado pela agravada, vinha apresentando problemas decorrentes de defeito de fabricação, causando, inclusive, câncer. Defende que a substituição da prótese se faz necessária e deve ser realizada com urgência, tendo em vista a rejeição da prótese pelo organismo da agravante, com a possibilidade de desenvolver um quadro de câncer, além de os episódios de dores e mal estar se mostrarem cada vez mais recorrentes. Menciona ser fato incontroverso o defeito do produto, ante a confissão da própria agravada em sua página eletrônica, a qual realizou recall. Ressalta não ter condições financeiras de arcar com as despesas do novo procedimento cirúrgico, já que está desempregada há 1 (um) ano e 8 (oito) meses. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau, e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 65665900). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, senão, vejamos. De acordo com o laudo médico acostado ao ID 65192983 dos autos originários, a agravante, submetida a exame de ressonância magnética em 08/12/2019, apresentou, cerca de 6 anos após a realização de cirurgia de implante de silicone nos seios, “seroma de volume significativo, 123, 5 cc em mama direita”, tendo sido submetida a “punção guiada com ultrassom e realização de exames do líquido retirado, pesquisa de BIA-ALCL, microbactéria e omunohistoquímica, com resultado negativo para BIA-ALCL.” Ainda segundo o laudo, “em 08/04/2020 apresentou novamente aumento do volume mamário direito, com mastalgia”, e, medicada com anti-inflamatórios, houve a regressão do quadro. Em 27/04/2020, ocorreu novo “aumento de volume na mama direita acompanhado de dores intensas e endurecimento das mamas (maior à direita), caracterizando contratura capsular grau III.” Diante disso, a conclusão do laudo aponta para “a realização de tratamento cirúrgico reparador e necessário, com a substituição dos implantes e capsulectomia total bilateral, com intuito de solução dos problemas.” Com efeito, embora não se olvide da necessidade de submissão da agravante a procedimento cirúrgico indicado pelo médico especialista que a acompanha, a matéria exige o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória para a correta elucidação dos fatos e apuração acerca da existência de responsabilidade civil da agravada. Outrossim, o laudo médico em referência não é conclusivo quanto à urgência na realização do procedimento. Nesse descortino, não se mostra apropriada a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars, tendo em vista a questão ensejar apreciação num juízo de cognição exauriente. Por oportuno, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa linha, imperioso o indeferimento da medida requerida pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora